Tribunal: TJSP
Processo: 2155812-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou à agravante as providências necessárias à comunicação da renúncia do mandato à outorgante. Ausência de cumprimento do disposto pelo artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155812-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante BENASSE &
BENASSE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, são agravados BRN ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, FERNANDO BEVACQUA FILHO e RAFAEL
MARCHIORI CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155812-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2155812-06.2020.8.26.0000 – Vinhedo
Agravante: Benasse & Benasse Advogados Associados S/C
Agravada: BRN Engenharia Construções e Projetos Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43282)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que determinou à agravante as
providências necessárias à comunicação da
renúncia do mandato à outorgante. Ausência de
cumprimento do disposto pelo artigo 112, caput,
do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por Benasse & Benasse Advogados Associados S/C contra a
decisão (fls. 36) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Vinhedo que, nos autos da ação ordinária inominada de preceito
cominatório c.c. danos morais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
por BRN Engenharia Construções e Projetos Ltda contra Rafael Marchiori
Carmo, determinou à agravante as providências necessárias à comunicação da
renúncia do mandato à outorgante. Inconformada, sustenta que a agravada
teve diversas alterações de endereço ao longo da demanda, e que, todavia,
deixou de comunica-las aos patronos, permanecendo mais de dois anos sem
contata-los. Argumenta que buscou a comunicação da renúncia por todos os
meios que estavam ao seu alcance, sem que obtivesse êxito. Diz que o cliente
tem o ônus de manter o advogado informado sobre atualizações de endereço e
telefone, de modo a possibilitar a comunicação dos andamentos processuais e
eventual renúncia do mandato. Postula o provimento do agravo e a reforma
da decisão, reconhecendo-se o aperfeiçoamento da renúncia.
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155812-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não obstante o inconformismo da agravante, nota-se
que, de fato, não houve cumprimento do disposto pelo artigo 112, caput, do
Código de Processo Civil, primeiramente porque não há prova de que a
agravada tenha de fato recebido o e-mail de fls. 41/42 dos autos principais.
A mera informação de entrega aos destinatários, nos
termos de fls. 43/45, não confirma a efetiva ciência da outorgante a respeito
da renúncia, bem como da necessidade de constituição de novos advogados.
O processo se encontra na sua fase de cumprimento
de sentença, e a ciência da agravada sobre a necessidade de constituição de
novos patronos é medida imprescindível para viabilizar a sua defesa e, ainda,
para evitar possíveis nulidades a serem arguidas em decorrência dessa falta.
A inobservância da mandante em relação ao dever
de manter seus contatos atualizados junto ao escritório de advocacia não retira
deste a obrigação de cumprir o comando do artigo 112, caput, do Código de
Processo Civil, provando em juízo que a notificação foi de fato recepcionada.
Deve-se acrescentar que o aviso de recebimento de
fls. 46/47 dos autos principais retornou com resultado negativo, bem como,
que não há prova concreta da entrega do telegrama colacionado às fls. 48.
A prova da comunicação da renúncia consiste numa
condição sine qua non para que o advogado possa eximir-se das
responsabilidades do seu mandato, providência que a agravante não cumpriu.
Destarte, o agravo de instrumento não comporta
provimento, encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira
instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator